Tribunal: TJDFT
Processo: 0740345-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE VEÍCULOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO OU A PEDIDO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O foro competente para a Ação de Reparação de Danos decorrentes de acidente de veículos é, em regra, o do domicílio do autor ou o do local do acidente (CPC/15, art. 53, V).
2. No caso concreto, o primeiro autor reside em Sydney – Austrália, a segunda autora reside em Hortolândia/SP, o acidente ocorreu no Núcleo Bandeirante/DF e a demanda foi ajuizada em Brasília/DF.
3. Instados a manifestarem o motivo da distribuição do feito em localidade diversa do domicílio e do local do acidente, os Autores afirmaram a existência de equívoco e pleitearam a redistribuição do processo ao foro do Núcleo Bandeirante/DF, local do acidente, o que foi acolhido pelo d. Juízo Suscitado, da 9a Vara Cível de Brasília.
4. Todavia, a legislação é expressa ao determinar que competência relativa somente pode ser afastada a pedido da parte Ré ou do Ministério Público nas causas em que atuar, consoante artigos 64 e 65 do CPC/15, sendo essa, também, a orientação da Súmula no 33 do c. STJ.
5. Ademais, a competência relativa não pode ser declinada a pedido da parte Autora, sob consequência de afronta ao princípio da perpetuatio jurisdictionis (CPC/15, art. 43), bem como ao princípio do juiz natural, sendo competente para processar o feito o d. Juízo a quem primeiro foram distribuídos os autos.
6. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Suscitado).